Tribunal: STF
Processo: ARE 1587073
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. RE Nº 574.706/PR (TEMA 69). AÇÃO AJUIZADA APÓS 15/03/2017. OBSERVÂNCIA DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. EXCLUSÃO DO ICMS DESTACADO NAS NOTAS FISCAIS. ICMS-DIFAL. EXTENSÃO DO TEMA 69. POSSIBILIDADE. MESMA RATIO DECIDENDI. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DESPROVIDAS.
1. Em 15/03/2017, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE nº 574.706/PR, de relatoria da ministra Carmen Lúcia, em que a repercussão geral da matéria havia sido reconhecida, e fixou a seguinte tese: “o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS”.
2. No julgamento dos embargos de declaração, em 13/05/2021, o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da decisão de forma que (i) os contribuintes – em geral – só poderão obter a restituição ou efetuar a compensação dos valores indevidamente pagos a partir de 15/03/2017; (ii) os contribuintes que ingressaram com ações judiciais ou requerimentos administrativos antes de 15/03/2017, tem seus direitos preservados, de modo que poderão obter a restituição ou efetuar a compensação dos valores indevidamente recolhidos, observando o prazo prescricional aplicável; (iii) os contribuintes podem, imediatamente, excluir o valor do ICMS da base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS.
3. No julgamento dos aclaratórios também ficou estabelecido que a quantia a ser excluída compreende o ICMS destacado da nota fiscal, não importando a utilização de créditos do sistema de não cumulatividade para definir o indébito tributário.
4. Sentença em conformidade com o decidido pelo STF no RE nº 574.706/PR.
5. O ICMS-DIFAL é apenas uma forma de cálculo do imposto nas operações interestaduais quando o destinatário é consumidor final, que, da mesma forma que o ICMS cobrado nas operações internas, é pago pelo contribuinte de fato, somente transitando pela contabilidade da empresa até ser recolhido ao Estado.
6. Não devem incidir a contribuição ao PIS e a COFINS sobre o ICMS-DIFAL, aplicando-se a mesma ratio decidendi do precedente qualificado do STF (RE 574.706 - tema 69).
7. Remessa necessária e apelação desprovidas. Sentença mantida.

Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, IX; 155, § 2º, VII, VIII; 195, I, alínea “b” da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 18 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente